Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728286-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FABIANO MEDEIROS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno aviado pelo agravante contra a decisão monocrática que afirmou a intempestividade do recurso. 2. O prazo recursal decorre de lei, sendo, pois, peremptório e conceituado doutrinariamente como prazo próprio, que, uma vez não observado pela parte, enseja a perda da faculdade de praticar o ato, incidindo o ônus respectivo (preclusão temporal). 3. O Provimento 12, da Corregedoria de Justiça do DF, de 17.08.2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico, no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, estabelece em seu art. 60 que: será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 4. Por sua vez o art. 5o, § 1o da Lei 11.419/06 dispõe que: considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação. 5. Não obstante a sentença recorrida tenha sido publicada em 13.06.2019, o agravante optou por registrar sua inequívoca ciência do seu inteiro teor na data de 11.06.2019, ou seja, antes da disponibilização do ato judicial em questão no DJ-e, o que acarretou a automática abertura do início do prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42, da Lei n. 9.099/95), 6. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” (Acórdão 1219008, 07282869720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de observar o que prescreve o § 1o do art. 5o da Resolução n.o 34 do CNJ, ao contar termo inicial do prazo para recurso no processo judicial eletrônico como a data da ciência do autor da sentença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, qual seja, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) O acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da súmula do STF (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”). De outro lado, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela ausência de repercussão geral em matéria semelhante à discutida no presente feito, ao entender que “A questão da definição do termo inicial do prazo para apresentação de defesa nas causas dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (tema 862): “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, fundada na interpretação da Lei 9.099/95 e do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de minha relatoria, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que, como o presente, não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da controvérsia. 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 911161 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015) É, portanto, o caso de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, faltou ao recorrente a comprovação do prequestionamento dos dispositivos constitucionais que se alegam violados, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão no julgado. Incide, na espécie, óbice dos enunciados de súmula n. 282 e 356 do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal